Tribunal: TJPA
Processo: 0809785-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809785-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LEITE CARDOSO E MELO ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA OS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES STJ.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV’s não põe fim à execução.
Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

2. É pacífico o entendimento de que na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral.
Precedentes STJ;

3.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13/03/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, proferida nos autos do
cumprimento de sentença (Processo nº 0054472-37.2012.8.14.0301),
ofertado por
LEITE CARDOSO E MELO ADVOGADOS
, que julgou improcedente a impugnação ofertada pelo ente, nos seguintes termos:

“(...) Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO o cálculo apresentado sob ID 20887977, por estar consoante os parâmetros fixados pelo juízo, o qual totalizou o montante de R$ 15.410,90 (quinze mil, quatrocentos e dez e noventa centavos). Via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Belém em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da execução.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor, com fulcro no art. 100, §3º da CF/88, em favor do exequente.”

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em breve síntese, defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida.

Prossegue afirmando que a decisão agravada incorreu em afronta a
ADI nº 4.357 e ao comando do art. 1º-F, da Lei nº9.494/97, devendo, por tal motivo ser reformada, para que incida apenas o índice utilizado para a remuneração da caderneta de poupança.

Assim requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão proferida.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição. (id nº 11269764 - Pág. 4)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Devidamente intimado, o agravado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (id nº 11897237 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar nos autos, por entender ausente o interesse público no feito a justificar sua intervenção. (id nº 12100334 - Pág. 3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O
decisum
impugnado homologou os cálculos apresentados pelo exequente, e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, embora assim nomeado pelo Juízo
a quo,
e por isso inatacável por meio do recurso de apelação.

Além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem púbica, extingue-se a execução nas hipóteses do artigo 924, do CPC/2015 que expressamente dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Portanto, não verificada umas das hipóteses acima, fica evidente que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte ré da ação, de sorte que incabível a interposição de apelo, o que impede seu conhecimento, cabendo, portanto, o agravo de instrumento.

Neste sentido, colaciono julgados desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. 1. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV?s não põe fim à execução. 2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal. 3- Apelação não conhecida. (2020.00428945-25, 211.989, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO PELO JUÍZO DE PISO. DECIS?O QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUGIBILIDADE AO RECURSO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença, providência que não põe fim à execução. 2. Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória. A decisão que não extingue processo em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, restando inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida. À unanimidade. (2018.03755174-20, 196.073, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-24)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.

1. O ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV’s não põe fim à execução;

2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal;

3- Apelação não conhecida.

(9460571, 9460571, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-24)

Noutra ponta, impõe ressaltar que é pacífico o entendimento de que na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA
ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
ALTERAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COISA JULGADA
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É defeso, em cumprimento de sentença, alterar índice de correção monetária expressamente determinado no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1293156 RS 2011/0170135-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2019)

Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. STJ
. 2ª Turma. REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2020 (Info 676).

Isso significa que
a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria
(STF. Plenário. RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015
).

Desse modo, em razão da coisa julgada, resta-se inviável a alteração dos juros e correção monetária no caso em apreço.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2023